Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003414-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR TORREMOCHA FIM - CPF: 059.014.218-68 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003414-94.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrido:
Espólio ITAMAR TORREMOCHA FIM, Inventariante BIANCA ANTUNES TORREMOCHA.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– CONSUMO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC – CAUSA MADURA – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – COBRANÇA DEVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC DE 2002) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto contra a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais,
determinando a inexigibilidade e a prescrição das dívidas do requerente em face do requerido nos últimos cinco anos anteriores a 14 de fevereiro de 2023
.

2.

De início, verifica-se que a requerida arguiu preliminar de nulidade da sentença sob o argumento que fora prolatada de forma
ultra petita
.
Nota-se que assiste razão a recorrente.

3.

Nos termos do art. 492 do CPC,
"
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

4.

In casu
, o juízo a
quo
concedeu à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Nota-se, a petição inicial faz pedido expresso para reconhecer a prescrição do período de 09/2022 até 02/2013, no entanto, fora reconhecido a prescrição dos últimos cinco anos anteriores a 2023, extrapolando, portanto, os pedidos da parte autora, logo, a sentença padece de vício
ultra petita,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

5.

Por fim, anoto que não há necessidade de retorno dos autos à origem, tampouco necessidade de novo julgamento.

6.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

7.

Pois bem. Trata-se de ação inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de prescrição, na qual, restou evidenciado que o recorrido espólio de Itamar Torremocha Fim, falecido em 22 de julho de 2006, representado pela inventariante Sra. Bianca Antunes Torremocha, em vida era consumidor dos serviços de água e esgoto da requerida, sendo titular da Unidade Consumidora de no 403174-1.

8.

Afirma o reclamante que, por ocasião do inventário se deparou com débitos perante a requerida referente ao período de 09/ 2005 até a presente data, contudo, assevera que o período compreendido entre 09/2005 até 02/2013 estão abarcados pela prescrição, requerendo, portanto, a inexigibilidade dos débitos cobrados do referido período.

9.

A recorrente postula o afastamento da prescrição quinquenal e, consequentemente, o reconhecimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos nas faturas inadimplidas, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

10.

In cas
u, tenho que as alegações da parte recorrente merecem acolhimento, eis que, prescreve em 10 (dez) anos a pretensão da cobrança de débitos, referente a tarifas de água e esgoto pelos entes administrativos, face o caráter não tributário da dívida, aplicável, portanto, o artigo 206 do Código Civil/2022.

11.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de no 1.117.903/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 1/2/2010, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. (N.U 1050588-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

12.

Ainda, nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de no 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/2010, em questão semelhante, relativa ao prazo de prescrição das ações de cobrança de tarifas de água e esgoto, decidiu pela aplicação do prazo decenal.

13.

Portanto, deve ser afastada qualquer incidência de prescrição quinquenal no presente caso e
considerado totalmente exigível as dívidas do requerente junto à requerida dos últimos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

14.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar arguida e reconhecer o julgamento
ultra petita
e afastar a prescrição quinquenal imposta e, por consequência,
reconhecer
o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a cobrança das faturas inadimplidas, nos termos, do artigo 205 do Código Civil
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024